Tribunal: TCU
Processo: 016.536/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004276704, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Locação e serviço de condução de veículos para as Unidades da Transpetro naUO-RJMG,)

Inteiro teor:
Acórdão 1498/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Cooperativa Nacional de Transporte Corporativo - Coomap a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004276704, sob a responsabilidade de Transpetro/Petrobras Transporte S.A. - MME, cujo objeto é a prestação de serviços de locação e serviço de condução de veículos para as Unidades da Transpetro na UO-RJMG; Considerando que a representante alega, em suma, que a entidade teria vedado irregularmente a participação de cooperativa na aludida licitação, em razão da natureza e características dos serviços de locação e de condução de veículos para atendimento às unidades da Transpetro; Considerando que, com base no art. 5o da Lei 12.690/2012 e na consolidação do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, não se pode contratar cooperativa para a prestação de serviços cujo modo de execução demande requisitos próprios da relação de emprego, isto é, subordinação (por estabelecimento de hierarquia formalizada no âmbito da relação trabalhista), pessoalidade (pela configuração de prestação condicionada a demanda de alguma instância de identificação pessoal do prestador) e habitualidade (mediante forma de organização da prestação por postos de serviço e/ou jornada de trabalho indicada); Considerando que a Tabela V (Descrição dos Postos de Serviços) do Anexo I (Especificação Técnica) do edital do certame em referência evidencia a necessidade de elementos próprios da relação de emprego na contratação objeto da Licitação 004276704 (subordinação, pessoalidade e habitualidade), demonstrando ser correto o entendimento da entidade licitante no sentido de afastar, no caso concreto, a participação de cooperativas de trabalho; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras Transporte S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.536/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Cooperativa Nacional de Transporte Corporativo - Coomap 1.6. Representação legal: Beneval Lobo Boa Sorte (22366/OAB-BA) e Luis Felipe Lobo Boa Sorte Figueiredo (59187/OAB-BA), representando Cooperativa Nacional de Transporte Corporativo - Coomap. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.